Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-68.2005.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000010-68.2005.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA NAZARE MELO DE MORAES Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE MORAES BELO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso, nos autos do processo de inventário dos bens deixados por Sebastião de Moraes Belo, falecido em 23 de junho de 2003. A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da alegada inércia da inventariante, ora apelante, que, intimada a apresentar documentos essenciais ao prosseguimento do feito, não atendeu à determinação judicial. Na mesma decisão, o juízo determinou o recolhimento das custas pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da sentença extintiva, à luz da natureza jurídica do inventário como procedimento de jurisdição necessária e de interesse público, bem como a ausência de apreciação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado antes do pronunciamento judicial, e não examinado pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O pedido de gratuidade da justiça, protocolado sob ID 78468664, não foi objeto de qualquer apreciação judicial, o que compromete a validade da condenação em custas imposta à parte autora. 4. Ademais, a extinção do processo de inventário com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil mostra-se juridicamente inadequada, em virtude da natureza da jurisdição sucessória, que reveste-se de interesse público e não pode ser paralisada em razão da inércia do inventariante. 5. O regime jurídico aplicável impõe ao juízo a adoção de providência específica, qual seja, a remoção do inventariante omisso e a nomeação de substituto, nos termos do artigo 622 do CPC, sendo inadmissível a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6. Constatada a nulidade absoluta da sentença, impõe-se sua cassação, com retorno dos autos à origem para que o juízo se manifeste sobre o requerimento da gratuidade e adote as providências cabíveis para substituição da inventariante, se for o caso, garantindo-se o prosseguimento do inventário. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: arts. 485, IV, 622, 932, parágrafo único, e 99, §3º, do Código de Processo Civil de 2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 06/05/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000010-68.2005.8.05.0191, em que figuram como apelante MARIA NAZARE MELO DE MORAES e como apelada ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE MORAES BELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .